Tribunal: TJDFT
Processo: 0050976-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050976-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GINO PASQUAL RECORRIDO: ELADYR PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO AUTOR AFASTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES. RESTITUIÇÃO PELOS DEMAIS. POSSIBILIDADE. CC, ART. 283. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.Conforme art. 206, § 3o, IV, c/c art. 189 do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a contar da data em que houve a violação do direito. 2. Interrompe-se a prescrição com o despacho que ordenar a citação (CPC, art. 240, § 1o), devendo a parte autora, contudo, adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, sob pena de a prescrição não ser interrompida (CPC, art. 240, § § 1o e 2o). 3. O autor não será prejudicado se a demora na citação do réu é imputável exclusivamente ao Judiciário (CPC, art. 240, § 3o). 4. Considera-se interrompida a prescrição com o despacho que ordenou a citação se não verificada inércia da parte autora quanto às providências que pudessem facilitar o ato citatório, impondo-se à conclusão de que a demora na citação deve ser imputada aos próprios mecanismos do Judiciário. 5. Por força da coisa julgada, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC), a matéria suscitada pelo réu relacionada à responsabilidade pela evicção, apreciada nos autos do processo no 2003.01.5.008882-8, não pode ser objeto de análise no presente feito. 6. O devedor solidário que satisfaz por inteiro a obrigação pecuniária tem direito de regresso contra os codevedores - art. 283 do Código Civil. 7. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando a aplicação da norma vigente quando da propositura da demanda. Aduz que, quando da vigência do novo diploma, a disposição aplicável já havia produzido o efeito de não interrupção da prescrição em razão da ausência de sua citação nos prazos legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, ao assentar que “Não se verifica, assim, inércia da parte autora quanto às providências que pudessem facilitar o ato citatório, impondo-se à conclusão de que a demora na citação deve ser imputada aos próprios mecanismos do Judiciário.”, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010